Tribunal: TJES
Processo: 5020276-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020276-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA GUIMARAES PEIXOTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020276-86.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
RITA DE CÁSSIA GUIMARÃES PEIXOTO
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E COBRANÇAS INDEVIDAS – CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Rita de Cássia Guimarães Peixoto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em face do Banco BMG S.A., sob o fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2. Em suas razões, a recorrente sustenta ter sido induzida em erro ao contratar o cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, aduzindo ainda ausência de transparência, prática de venda casada e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requer, assim, a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3. Entretanto, a análise detida dos autos evidencia que o banco recorrido comprovou documentalmente a regularidade da contratação, apresentando cópia integral do contrato eletrônico, devidamente assinado pela recorrente, contendo identificação pessoal, número de benefício, taxa de juros, custo efetivo total (CET) e demais cláusulas contratuais. Além disso, foi juntado comprovante do depósito bancário realizado na conta indicada pela consumidora, no valor correspondente ao crédito contratado, circunstância que confirma a manifestação de vontade e a efetiva disponibilização do valor contratado.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o entendimento reiterado das Turmas Recursais do Estado, reconhece que a mera alegação de desconhecimento do conteúdo contratual não é suficiente para desconstituir contrato regularmente firmado, devendo o consumidor demonstrar, minimamente, indícios de vício de consentimento, o que não se verifica na hipótese. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, somente se aplica quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que também não restou configurado.

5. Cumpre destacar que o contrato de cartão de crédito consignado, ainda que diferencie-se do empréstimo consignado tradicional, não é ilícito em si mesmo, sendo modalidade de crédito expressamente admitida pela legislação vigente e pelas normas do Banco Central do Brasil. Tal modalidade, inclusive, exige autorização específica do consumidor para a reserva de margem consignável (RMC), o que consta de forma clara no instrumento contratual.

6. Observa-se que os descontos efetivados no benefício previdenciário da recorrente correspondem à forma contratual de amortização mínima da fatura, mecanismo inerente à modalidade contratual escolhida, e que, de acordo com a documentação acostada, foi devidamente autorizado pela própria parte. Não há, portanto, demonstração de irregularidade capaz de ensejar nulidade contratual ou repetição de valores.

7. A sentença recorrida analisou com precisão a prova dos autos, reconhecendo que não houve falha na prestação de serviço, tampouco prática abusiva, mas sim a celebração de negócio jurídico válido, cuja manifestação de vontade foi livre e consciente. Ausente o vício alegado, não há falar em dano moral indenizável, pois a simples contratação de cartão consignado, sem comprovação de engano ou coação, não configura abalo à honra ou sofrimento indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano das relações contratuais bancárias.

8. Ademais, esta 4ª Turma Recursal tem decidido de forma reiterada que a contratação de cartão de crédito consignado com liberação de valores em conta não presume irregularidade, cabendo ao consumidor comprovar a ausência de consentimento ou a existência de fraude. Não sendo demonstrada conduta dolosa ou abusiva por parte do banco, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

9. Diante de todo o exposto, restando comprovada a contratação regular, a efetiva disponibilização do crédito e a ausência de vício de consentimento ou de ilicitude contratual, não há fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)